Tribunal: TJSP
Processo: 2372531-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência em favor dos autores. Bloqueio judicial dos bens da ré. Não verificação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não evidenciada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência em favor dos autores. Bloqueio judicial dos bens da ré. Não verificação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não evidenciada. Ausência de urgência configurada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.